Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-30.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001960-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 729.730.301-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE -
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO
-

RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação
de Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias

nº
1038392-56.2018.8.11.0041
,
movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta em apertada síntese, que
que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo da própria manutenção e da sua família, uma vez que a Guia de Distribuição da ação soma o valor de R$1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais).

Afirma que, como servidor público estadual, está com o seu salário sendo pago de forma parcelada, diante da crise instalada no Governo de Mato Grosso, por tal razão acaba por pagar com juros as suas contas mensais, devidos os atrasos.

Relata que
se não conseguir a benesse pleiteada, estará impedido de requerer seus direitos perante o Poder Judiciário.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta ao Agravo.

A Tutela recursal foi deferida conforme - id. 6274383 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu
o benefício da gratuidade judiciária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

O agravante requereu nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica da parte autora indicada por meio dos seus proventos mensais (R$ 5.149,13 - 16306172), entendo incabível a concessão da AJG por ele postulada. Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, ser destinada aos efetivamente necessitados. Coadunando com o entendimento profligado neste comando judicial trago a colação o seguinte julgado: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. Uma vez comprovada a suficiência de recursos financeiros do beneficiário, consubstanciada em elevado patrimônio imobiliário, que inclusive atinge a cifra de milhões, exsurge possível a revogação da assistência judiciária gratuita para cobrar as despesas decorrentes dos ônus sucumbenciais, eis que a miserabilidade jurídica trata-se apenas de presunção relativa, que sucumbe mediante prova em contrário, o que é aferível em qualquer fase da lide, observado apenas o limite de 5 anos do trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício. Inteligência dos arts. 7º, 8º e 12 da Lei 1.060/50. (TRT-17 - AP: 01086005120075170009, Relator: DESEMBARGADORA WANDA LÚCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI, Data de Julgamento: 06/04/2017, Data de Publicação: 09/05/2017)” (Destaquei) ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito (...)’.

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora agravante.

Afirma que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Dessarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea.

O documento nº 6252108, extrato da conta-corrente do Agravante, revela que as despesas necessárias que ele mensalmente enfrenta não lhe proporcionam a folga exigida pelas custas processuais com que se depara, mormente
quando as custas processuais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) representa mais de 20% (vinte por cento) de sua renda mensal.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse . No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE QUE DEVE SER DEFERIDA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. "Havendo declaração de próprio punho e comprovada a necessidade mediante juntada dos contracheques do apelante, deve ser deferida a justiça gratuita”. (TJ-SC - AI: 696915 SC 2011.069691-5, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 2/2/2012, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n., de Urussanga) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para deferir a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020